Tribunal: STF
Processo: RE 1474806
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos por FRIANA FRIGORÍFICO ANA CAROLINA LTDA contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado (Doc. 214):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE A RECEITA BRUTA OBTIDA COM A COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. FUNRURAL. LEI 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 718.874, no qual constei como redator do acórdão, DJe de 3/10/2017, fixou a seguinte tese ao Tema 669 da repercussão geral: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.



    3. O acórdão recorrido divergiu do referido entendimento.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    Nas razões do recurso (Doc. 220), a parte embargante defende a não incidência do Tema 669, devendo, na hipótese, ser aplicado o que foi decidido na ADI 4395, “que entendeu pela inconstitucionalidade do recolhimento do FUNRURAL, pela empresa que adquire a produção rural, em vista da sub-rogação” (Doc. 220, fl. 8).



    Aduz que “não há relação jurídica tributária entre a empresa adquirente da produção rural e o fisco, no que tange a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição ao FUNRURAL, que tem como sujeito passivo o produtor rural pessoa física que tenha empregados. (…) Ou seja, seria ilegal o recolhimento na forma da sub-rogação nos termos do art. 30, IV da lei 8212/91” (Doc. 220, fl. 4).



    Sustenta que a questão relativa à sub-rogação do FUNRURAL já foi analisada em duas oportunidades por essa CORTE no RE 363.852 e no RE 596.177, ocasião em que “foi confirmado que a contribuição não pode ser cobrada dos adquirentes da produção. Contudo, a questão foi sacramentada com o término do julgamento da ADI 4395” (Doc. 220, fl. 5). 



    Nessa linha, acrescenta “que a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário da União divergiu da solução adotada pela Suprema Corte em outras oportunidade, em especial, pelo julgamento da ADI 4395. Então, necessária a oposição dos presentes embargos de divergência, a fim de reestabelecer a segurança concedida na origem e manter integra e uniforme a jurisprudência nos que diz respeito à sub-rogação do FUNRURAL (Doc. 220, fl. 5).



    Pontua que “o art. 30, IV, da Lei 8.212/91 foi repetidas vezes declarado inconstitucional que até mesmo o Senado Federal, à luz do art. 52, X, da CF/88, editou a Resolução n. 15/2017, trazendo efeito erga omnes à questão ao estabelecer ficar “suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do (…) art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (…) declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 363.852” (Doc. 220, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)



    No presente caso, todavia, a parte ora embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado.



    Ora, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Por outro lado, os Embargos de Divergência opostos nestes autos impugnam acórdão que deu provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO, para denegar a segurança na qual a empresa pleiteava fosse declarada a inexistência da relação jurídico-tributária dos agricultores perante a União Federal e, via de consequência, declarar a inexistência da relação jurídico tributária da parte impetrante perante a União Federal, referente às contribuições sociais incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, cobradas por imposição das Leis 8.540/1992 e 9.528/1997, que alteraram a redação original do art. 25 da Lei nº. 8.212/1991 (Doc. 4, fls. 30-31), bem como a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/1991 (Doc. 4, fl. 31).



    O Tribunal de origem reconheceu o direito da empresa de não recolher o tributo, ao fundamento de que a exigência da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores rurais - pessoas físicas, prevista nos nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nº 8.540/92 e nº 9.528/97, e na Lei 10.256/2001, já foi declarada inconstitucional. 



    Todavia, como assentado no acórdão embargado, esta o Plenário do STF, no julgamento do RE 718.874-RG, no qual constei como redator do acórdão, DJe de 3/10/2017, fixou a seguinte tese ao Tema 669 da repercussão geral: 



    É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.



    Lado outro, esta CORTE já assentou que a Resolução 15/2017, do Senado Federal, não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no paradigma acima - RE 718.874/RS.



     Nesse sentido, confiram-se os seguintes:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento.



    2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.



    3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.



    4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.



    5. Embargos de Declaração rejeitados”. (RE 718.874-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ENTRE AS PARTES. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. DECLARAÇÃO POSTERIOR DE CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A declaração de constitucionalidade do dispositivo que permite a cobrança da contribuição ao FUNRURAL com repercussão geral impede que resolução do Senado Federal produza efeitos quanto a tal exação, não havendo falar na alegada inaplicabilidade do art. 25 da Lei 10.256/2001. Precedente: RE-ED 718.874, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes



    2. Estando a decisão fundamentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, há autorização legal e regimental para sua prolação de forma monocrática. Art. 21, §1º, do RISTF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa e majoração de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.147.509 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/4/2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 15/2007 DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 718.874-RG/RS (Tema 669 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 



    II – A Resolução 15/2017 do Senado Federal não se aplica a Lei 10.256/2001 e não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.165.710-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669. RESOLUÇÃO N° 15/2007 DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o tema 669 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.



    2. A Resolução n° 15/2017, do Senado Federal, não se aplica ao definido no RE 718.874. Isto porque, o Senado Federal, por meio da resolução, exerceu sua competência privativa em relação ao que restou decidido no RE 363.852, o qual tinha por objeto legislação anterior. Ademais, a resolução não poderia versar sobre o paradigma do Tema 669, uma vez que não houvera declaração de inconstitucionalidade no julgamento da repercussão geral, mas, sim, de constitucionalidade (RE 718.874-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.204.781 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/8/2019)



    Em acréscimo, quanto ao decidido na ADI 4.395, Rel. Min. GILMAR MENDES, invocado pelo ora embargante, deve-se registrar que na Rcl 58.056, de minha relatoria, DJe de 2/3/2023, consignei o seguinte:



    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 4.395 (Rel. Min. GILMAR MENDES), cujo atual estágio processual registra:



     Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91) cobrada nos termos da Lei nº 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.



     Bem se percebe que não houve o encerramento do julgamento do paradigma supostamente violado, já que suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial (CPC, art. 941, §1º). Ausente a formalização do resultado do julgamento de mérito da ação de controle concentrado, não há que se falar em ofensa à autoridade do julgado.”



    Enfim, a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário está amparada em decisão do Plenário desta SUPREMA CORTE, julgada sob o rito da repercussão geral (Tema 669), bem como em diversos precedentes: ARE 1.266.516-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020; RE 1.206.260-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 2/9/2019; RE 1.425.720-ED-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; e RE 1.195.829-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2019.



    Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.” (ARE 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2018)



    Diante do exposto, com base no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente